Tribunal: TJDFT
Processo: 0001697-26.2015.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO INTERPOSTA POR SERVIDOR. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Servidor público alheio à relação processual não tem legitimidade e interesse para recorrer da sentença que obriga o Distrito Federal a promover a capacitação profissional dos agentes sociais de unidade de internação de adolescentes, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Partindo do pressuposto de que o Estado tem compromisso com a integridade física e psicológica dos menores internos, revela-se cabível e apropriada, no procedimento de “Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento”, imposição judicial que objetiva dotar a unidade de internação dos meios indispensáveis à salvaguarda desses direitos, inclusive mediante a capacitação profissional dos seus servidores, na linha do que prescrevem os artigos 17, 94, incisos I e IV, 94-A, 125 e 193 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida.